Tribunal: STF
Processo: HC 68567
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-20
Data de publicação: 1991-08-20

Ementa:
1.  DENUNCIA  -  RECEBIMENTO  -  EXCLUDENTE  DE   ILICITUDE.
Defrontando-se o Órgão revisor com o recurso  do  Ministério  Público
contra  rejeição  de  denuncia,  descabe,  sob  pena  de   vício   de
procedimento, adentrar o campo das excludentes de  ilicitude,  porque
ligado ao mérito da ação penal sequer ainda em processamento. O vício
de procedimento e conducente  a  declaração  de  nulidade  e  não  ao
deslinde da questão referente ao recebimento  da  denuncia,  mormente
quando o julgamento ocorre em sede extraordinária.
         2.  DENUNCIA - LESÃO CORPORAL - PRESO - FATO  IMPUTADO  A
POLICIAL - A denuncia contra autoridade policial há de estar  baseada
em indicios seguros. Esclarecido  em  Juízo,  por  uma  das  supostas
vitimas, que as lesões resultaram de atos dos proprios presos, com  o
objetivo de prejudicar policiais, impõe-se a rejeição da denuncia.::